Tribunal: CARF
Processo: 11330.000395/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000395/2007-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -
ASOEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que o processo no 11330.000396/2007-54 seja apensado ao
presente processo, de modo a serem julgados em conjunto, sob a relatoria do mesmo conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, cota patronal, incidente
sobre os valores pagos a contribuintes individuais a título de remuneração por serviços prestados,
consubstanciado na NFLD no 37.006.559-0, relativa ao período de 06/1999 a 06/2006. A ciência
do lançamento se deu em 22/12/2006 (e-fl. 185).
O lançamento foi impugnado duas vezes (e-fls. 188 a 213 e 503 a 514), em razão
da lavratura de relatório fiscal complementar (e-fls. 492 e 493), e as impugnações foram
consideradas improcedentes (e-fls. 519 a 532).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 535 a 578) em que se alegou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000395/2007-18
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000395/2007-18

a) A nulidade do lançamento por afronta à decisão havida na Ação Ordinária no
98.02019836;
b) A decadência;
c) que não cabe a responsabilização dos sócios da entidade;
d) que a entidade possuía direito adquirido à isenção de contribuições
previdenciárias, cotas patronais, e que não descumpriu requisitos do art. 55 da
Lei no 8.212, de 1991.
Esta turma submeteu o processo a diligência, nos termos da Resolução no 2301-
000.223, de 19 de abril de 2012 (e-fls. 867 a 885), para que fossem juntas peças da Medida
Cautelar no 980200819-2 e da Ação 1998.51.02201983-3 a fim de se avaliar hipótese de
concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa.
Juntados os documentos apresentados pelo recorrente, mediante intimação, os
autos retornaram ao Carf para julgamento (e-fl. 949).
É o relatório suficiente.
Voto
João Maurício Vital, relator.
O recorrente apresentou, em 19 de novembro de 2021, por meio do canal de
atendimento do Carf, pedido para retirada deste processo da pauta a fim de que fosse julgado em
conjunto com o processo no 11330.000396/2007-54, em face da conexão entre ambos, como bem
estabelecem os §§ 2o e 3o do art. 6o do Regimento Interno do Carf. Registre-se que o processo no
11330.000396/2007-54 aguarda julgamento no Carf, ainda pendente de distribuição.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que o processo no
11330.000396/2007-54 seja apensado ao presente processo, de modo a serem julgados em
conjunto, sob a relatoria do mesmo conselheiro..
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital